Tribunal: TJSP
Processo: 2289296-54.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000523444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2289296-54.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA
NETO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17091/2020
18a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no
2289296-54.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: ANTONIO JORGE DANTAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão e
prequestionamento
da
matéria
–
Inexistência
de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
acórdão embargado – Rediscussão do mérito com nítido
caráter infringente – Inadmissibilidade – Recurso de
natureza restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil – EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Itaú
Unibanco S.A contra o v. acórdão de fls. 44/48 que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, assim ementado1:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal
IPTU

Decisão que rejeita exceção de pré-executividade, reconhece a
legitimidade passiva do credor fiduciário
Decisão mantida

Credor fiduciário que detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97, e ostenta
qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do CTN Previsão do
artigo 27, §8o, da lei 9.514/97 que não se sobrepõe à incidência
do artigo 34 do CTN Norma que regula o negócio jurídico entre
as partes, possibilitando direito de regresso do credor fiduciário
pelo pagamento de eventuais débitos tributários Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça Inexistência de nulidade dos títulos
executivos
Correta indicação dos devedores
RECURSO
DESPROVIDO.
Pretende o embargante que sejam sanadas omissões
relativas à propriedade fiduciária resolúvel, entendendo, em síntese, que,
na qualidade de credor fiduciário, não ostenta os requisitos exigidos para a
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado Barros (Presidente
sem voto), Mônica Serrano e Geraldo Xavier.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configuração da materialidade e sujeição passiva do IPTU (arts. 156, I, CF
e 34 do CTN) vinculados ao conceito de “propriedade plena” e ausência de
“animus domini” na posse indireta.
Requer, também, o prequestionamento da matéria,
especialmente dos artigos 156, I, e 146, III, ambos da CF, bem como artigo
34, 124, II c.c. art. 128 todos do CTN.
É o relatório.
De rigor sejam rejeitados os presentes embargos.
Consoante estabelece o art. 1.022, I, II e III, do CPC, cabem embargos de
declaração quando a decisão judicial contiver obscuridades, contradições
ou omissões, bem como para a correção de eventuais erros materiais.
No presente caso, inexiste omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado, porquanto este
analisou, em seu bojo, os fundamentos necessários para a decisão,
deixando evidente o seu entendimento quanto ao pleito efetivado,
considerando descabidos os argumentos ora expostos pelo embargante.
Nesse sentido, veja-se a posição adotada pelo v.
Acórdão que, de maneira fundamentada, refutou as alegações do
embargante:
“[...]
A alienação fiduciária de coisa imóvel, nos termos do artigo
22 da Lei 9.514/97, é: “o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou
fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao
credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”.
A propriedade fiduciária é constituída mediante o registro
do contrato firmado entre as partes no Registro de Imóveis.
O credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem imóvel até o pagamento integral da dívida. E,
assim, ostenta também a qualidade de sujeito passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação tributária, conforme previsão do artigo 34 do Código
Tributário Nacional: “contribuinte do imposto é o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título”, mesmo que não detenha as faculdades do art. 1.228 do
CC.
E não prospera o argumento de que o artigo 27, §8o, da lei
9.514/972 afasta a aplicabilidade do CTN. Incabível interpretar que
o legislador pretendia, com tal dispositivo, realizar alterações na
seara tributária quanto à sujeição passiva.
A lei 9.514/97, que tem natureza jurídica de lei ordinária,
não possui competência para tratar de responsabilidade e
sujeição tributária, pois se assim o fosse, haveria evidente afronta
à Constituição Federal cujo artigo 146, III e incisos, assim
dispõem:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em
relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a
dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência
tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo
praticado pelas sociedades cooperativas.
Nesse sentido, à luz do ordenamento brasileiro, a única
interpretação cabível é que a lei 9.514/97 tem a pretensão de
regular o negócio jurídico, qual seja, a alienação fiduciária de
coisa imóvel, entre as partes. Logo, o artigo 27, §8o, que versa
sobre a imputação da responsabilidade pelos débitos tributários
faz lei apenas entre os contratantes e não se opõe ao Fisco,
conferindo ao credor fiduciário direito de regresso contra o
devedor por eventuais débitos tributários adimplidos antes de sua
imissão na posse.
Com vênia às decisões em sentido contrário, atualmente
este relator subscritor tem se inclinado a adotar a corrente
jurisprudencial que admite a legitimidade passiva do credor
fiduciário, nas execuções que envolvem a cobrança de IPTU:
[...]
Para fins de acesso às Instâncias Superiores, ficam desde
já prequestionados todos os dispositivos mencionados pelo v.
acórdão e invocados pelas partes.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento. [...].”
2 Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta
dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público
leilão para a alienação do imóvel.
§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições
condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o
imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo,
até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, ao determinar o direito condizente à espécie,
este órgão colegiado entendeu não serem aplicáveis os argumentos de
interesse do embargante, sendo desnecessária a menção expressa a cada
um.
Não se olvide, outrossim, que: “É entendimento
assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio” (DJU 17.8.98, p.44). (grifei).
De todo modo, o acórdão embargado foi explícito em
apontar a legitimidade passiva do embargante, ao dizer, por exemplo, que
“o credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem
imóvel até o pagamento integral da dívida. E, assim, ostenta também a
qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária, conforme previsão do
artigo 34 do Código Tributário Nacional: 'contribuinte do imposto é o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título', mesmo que não detenha as faculdades do art. 1228 do
CC.”, ou que “a alienação fiduciária é disciplinada pela Lei 9.517/97 e tem
natureza de negócio jurídico de direito privado. Logo, o artigo 27, §8o, que
versa sobre a imputação da responsabilidade pelos débitos tributários, faz
lei apenas entre os contratantes e não se opõe ao Fisco. Isso porque
responsabilidade tributária é matéria reservada à lei complementar, e não
poderia ser regulada por lei ordinária.” (fls. 56/58).
Portanto, vê-se que o que pretende o embargante é
instaurar nova discussão sobre matéria já apreciada e decidida, o que é
impossível em sede de embargos declaratórios.
Nesse esteio: “Não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo.” (RTJ
90/659; RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343). (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E ainda: “Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou
de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210,
114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização
com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
conseqüência, a desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/223,
155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638). (grifei).
Frise-se que se a apreciação não atendeu ao
posicionamento do embargante, não cabe, em sede do presente remédio, a
irresignação quanto à decisão de mérito, o que, em princípio,
eventualmente poderá ser discutido em instância extraordinária, desde que
cumpridos os requisitos de admissibilidade dos apelos extremos.
De todo modo, fica expressamente prequestionada
toda a matéria objeto dos presentes embargos.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
presentes
embargos de declaração.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator